Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-56.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o recorrente do crime de ameaça e o condenou pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, cuja execução foi suspensa por igual período. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para contravenção penal de vias de fato, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por lesão corporal; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme a Súmula no 26 do TJDFT.
4. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal foram comprovadas por meio de boletim de ocorrência, declarações da vítima, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.
6. O laudo pericial confirmou lesões contusas em diversas partes do corpo da vítima, afastando a possibilidade de desclassificação para vias de fato, que exige ausência de marcas ou vestígios.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos casos de violência física contra a mulher, conforme o artigo 44, I, do Código Penal e a Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Teses de julgamento:
"1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, quando coerente com os demais elementos dos autos; 2. A contravenção de vias de fato é inaplicável quando a agressão resulta em ofensa à integridade corporal da vítima, por se tratar de figura subsidiária; 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em crimes cometidos com violência física contra a mulher."
Dispositivos relevantes citados: Art. 129, §13, do Código Penal; Art. 5o e 7o da Lei 11.340/06; Art. 21 da LCP; Art. 386, VII, do CPP; Art. 44, I, do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 804 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AREsp 2.761.373/DF, Min. Daniela Teixeira, STJ; Acórdão 2014736, TJDFT, Rel. Josaphá Francisco dos Santos; Acórdão 1956419, TJDFT, Rel. Sandoval Oliveira; Acórdão 1963196, TJDFT, Rel. Simone Lucindo; Acórdão 1424805, TJDFT, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Acórdão 1422178, TJDFT, Rel. Cesar Loyola; Súmula 588 do STJ; Súmula 26 do TJDFT.